Tribunal: STF
Processo: ARE 667077
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está assim ementado:
    “Direito Constitucional. Precatório. Embargos à execução opostos pela Fazenda Pública. Município do Rio de Janeiro. Alegação de que a execução é provisória, vez que pendente de recurso especial, podendo causar prejuízo ao erário. Inexigibilidade do crédito. Impeditivo do artigo 2°-B da Lei 9.494/97.
    Acórdão de ação rescisória. Trânsito em julgado. Definitividade da presente execução. Não se cogita da aplicação do disposto no artigo 20-B da Lei 9.494/97, pois a sentença a que se refere este dispositivo é do processo de conhecimento, constitutivo do título executivo, não sendo o caso em apreço.
    .......................................................................................................
    Improcedência dos embargos.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu  a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro EDSON FACHIN, proferida no ARE 1.206.858/SP:
    “Primeiramente, a situação fático-jurídica descrita, relativa a obrigação de pagar, não se subsome ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral, que trata da desnecessidade de trânsito em julgado para a execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. (…)
    …...................................................................................................
    Observa-se que, transitado em julgado o processo de conhecimento, o debate sobre o efeito impeditivo da expedição de precatório, na via dos embargos à execução, tem regência exclusiva em nível infraconstitucional.
    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (no caso, o Código de Processo Civil de 1973), bem como o revolvimento do acervo probatório subjacente (Súmula 279/STF).
    Portanto, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.”
    Convém assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 653.886-AgR/AL, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.234.873/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.145.135/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável de ser realizado neste momento processual.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (ARE 1.113.672-AgR/AL, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator